Tribunal: TJDFT
Processo: 0709839-93.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA, COM POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRANSTORNOS DE DEPRESSÃO E ANSIEDADE. LAUDO PERICIAL. FIXAÇÃO DO INÍCIO DA INCAPACIDADE COMO A DATA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA, EM VISTA DE AS PATOLOGIAS APRESENTADAS CURSAREM COM PERÍODOS DE MELHORA E PIORA. ADOÇÃO DESSE TERMO INICIAL PELA SENTENÇA. RECURSO PARA QUE SEJA CONSIDERADO COMO TERMO INICIAL A DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A AUTORA SE ENCONTRAVA ACOMETIDA DOS TRANSTORNOS NESSE PERÍODO. PEDIDO PARA QUE A REAVALIAÇÃO SEJA REALIZADA PELA PERITA JUDICIAL, NÃO PELO INSS. DESCABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando-se que as doenças que acometem a autora apresentam períodos intermitentes de melhora e piora, consignou a perita não ser possível afirmar que esta se encontrava incapacitada para o trabalho no período em que cessado o pagamento do benefício até a realização da perícia.
1.1. Constatado que no momento da perícia a autora se encontrava incapacitada para o trabalho, em virtude de quadro de depressão e ansiedade, na hipótese específica dos autos, este deve ser o marco inicial para o pagamento do benefício, tal como adotado pelo Juízo sentenciante.
2. A reavaliação do segurado deve ser realizada inicialmente pelo INSS e, caso a beneficiária não concorde com as conclusões do perito do órgão, pode apresentar recurso ao Conselho de Recursos do Seguro Social, ou buscar novamente o Judiciário e se submeter à avaliação pelo perito nomeado judicialmente, não havendo necessidade de que seja o mesmo experto nomeado em ação anterior.
3. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.